Tribunal: STF
Processo: HC 234222
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. INDEFERIMENTO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DE ORDEM CONCEDIDA A COINVESTIGADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.10.2023, por Clarissa de Faro Teixeira Hofling e outros, em benefício de Valter Silvério Pereira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual indeferido o pedido de extensão no Recurso em Habeas Corpus n. 147.043/SP.



O caso



    2. Consta nos autos que, em 31.3.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso em Habeas Corpus 
n. 147.043/SP, interposto por Adalberto Wagner Guimarães de Souza, para que, reconhecendo o excesso de prazo, fossem levantadas medidas assecuratórias decretadas em seu desfavor (indisponibilidade de bens e valores). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO CORRÉU NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO, PELA CORTE REGIONAL, DE LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO PATRIMONIAL. DEMORA NA FINALIZAÇAO DAS INVESTIGAÇÕES. TRATAMENTO ISONÔMICO. NECESSIDADE. 1. Hipótese em que medidas cautelares assecuratórias impostas ao acusado persistem desde 3/6/2016, sendo que o oferecimento da denúncia ocorreu somente em 30/4/2019, e seu recebimento, no dia 7/5/2019. Pedido de desbloqueio de bens pendente de apreciação em primeiro grau. Marcha processual sem previsão de início. 2. Frente à quadra processual na origem ainda indefinida e dado o lapso temporal sobejamente transcorrido, soa desarrazoado manter por mais tempo as providências cautelares então estabelecidas. 3. Ante a concessão de segurança, em feito ajuizado pelo corréu na origem, a fim de determinar o levantamento da constrição patrimonial, à vista delonga no trâmite das investigações (mesmo com recebimento da denúncia em data anterior pelo Juízo singular), é de rigor a liberação do patrimônio do recorrente, a fim de assegurar tratamento isonômico entre os acusados. 4. Recurso provido para determinar o levantamento das medidas assecuratórias decretadas em desfavor do recorrente (indisponibilidade de bens e valores). Prejudicada a análise da pretensão formulada na petição às 
fls. 998/1.001”.



    3. Alegando identidade de situações, a defesa do coinvestigado Valter Silvério Pereira requereu a extensão dos efeitos desse acórdão, tendo sido o requerimento indeferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:



    “PEDIDO DE EXTENSÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. ART. 580 DO CPP. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO VERIFICADA.



    1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que haja similitude fática e processual.



    2. Na espécie, busca-se a extensão dos efeitos do acórdão que determinou o levantamento de medidas assecuratórias referente a outro investigado. Ocorre que a situação do requerente é diversa daquela analisada pela Sexta Turma: as ações penais são distintas, pois houve desmembramento dos processos; o andamento do feito relacionado ao peticionante encontrasse em estágio mais adiantado; e a Corte Regional desbloqueou parte de seus bens, mantendo a constrição apenas de imóvel sobre o qual não recai impedimento de uso pelo postulante e sua família.



    3. Pedido de extensão indeferido” (fl. 2, e-doc. 2). 



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Alegam os impetrantes que a decisão do Superior Tribunal de Justiça em favor de Adalberto de Souza “também deveria atingir o ora paciente VALTER SILVÉRIO PEREIRA, pois (...) também figurou como investigado/parte nos autos do mesmo procedimento originário nº 00011881-11.2015.4.03.6181, em trâmite perante a 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo, bem como teve seus bens constritos a partir da mesma decisão do corréu, decretada no longínquo ano de 2016” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam que “o único argumento utilizado para justificar a distinção dos processos concentra-se em um pedido de desmembramento do feito realizado pelo Ministério Público Federal que, por sua vez, o fez apenas por uma questão organizacional e não porque os casos são/eram distintos. RESSALTE-SE: OS CASOS SÃO IDÊNTICOS, AMBOS FORAM INVESTIGADOS NO ÂMBITO DA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL E APENAS NÃO FORAM DENUNCIADOS NA MESMA PEÇA ACUSATÓRIA POR QUESTÃO ORGANIZACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEPARAR OS RÉUS POR NÚCLEOS!” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que “a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens foi exatamente a mesma para ambos os réus e, na situação do ora paciente, tal constrangimento se mostra ainda mais ilegal considerando que sua ação penal já tramita até mesmo há mais tempo que a do corréu que teve em seu favor reconhecida a ordem de habeas corpus pela autoridade coatora” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a situação do ora paciente se mostra ainda mais grave nesse sentido, já que figura ele como réu na ação penal correlata desde 2016, ou seja, teve sua denúncia recebida pelo Judiciário muito antes do caso de ADALBERTO, cuja inicial fora recebida apenas em 2019” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pedem “a CONCESSÃO DA ORDEM para, finalmente, reconhecer, a necessidade de revogação da medida constritiva imposta em desfavor do paciente, tendo em vista seu excesso de prazo, já reconhecido ao corréu, sendo imperiosa a extensão de tal entendimento, sob pena de violação ao tratamento isonômico dos réu” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Ao indeferir o pedido de extensão da decisão proferida em favor de Adalberto de Souza ao paciente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Estes autos guardam relação com a denominada Operação Custo Brasil (desmembramento para São Paulo da intitulada Operação Lava-Jato), a qual deu ensejo à instauração do Inquérito Policial n. 0011881-11.2015.403.6181; ao Processo n. 0005853-90.2016.403.6181 (relativo à decretação de medidas cautelares assecuratórias); e implicou no ajuizamento de três ações penais distintas. Neste feito, tem-se notícia da Ação Penal n. 00011881-11.2015.403.6181 (na qual o recorrente Adalberto fora denunciado) e Processo n. 0009462-81.2016.4.03.6181 (em que o ora requerente figura no polo passivo).



    Como disse no relatório, o requerente busca a extensão dos efeitos do julgamento proferido em favor de Adalberto Wagner Guimarães de Souza, tendo destacado o excesso de prazo na tramitação da ação penal na qual é acusado e, por consequência, na restrição de seu patrimônio.



    Quanto ao pedido ora em análise, entendo que não merece prosperar. A situação fático-processual do requerente é diferente daquela apreciada em relação ao recorrente Adalberto.



    Explico. 



    Apesar de a constrição patrimonial ter se originado da mesma decisão, posteriormente, houve o desmembramento de feitos e as ações penais passaram a tramitar em processos distintos, de modo que a condição processual analisada pela Sexta Turma, quando da apreciação do recurso em habeas corpus interposto por Adalberto, destoa da situação do peticionário.



    À época daquele julgamento, constatou-se que não havia data designada para início da instrução da ação penal instaurada em desfavor de Adalberto nem mesmo as respostas à acusação haviam sido apreciadas pelo Juízo de origem. Observou-se, ainda, que o processo originário esteve por longo tempo paralisado para digitalização dos autos. Ou seja, estava-se diante de marcha processual sem previsão de início.



    Relativamente ao postulante, conforme se extrai das razões por ele expostas, a ação penal aguarda a conclusão de diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Portanto, o andamento do processo que o envolve está bem mais adiantado se comparado à hipótese antes analisada por esta Corte.



    Ademais, ao se pronunciar sobre a delonga na constrição do patrimônio do requerente, a Corte Regional concluiu que, ainda que se trate de ação penal de alta complexidade, com denúncia recebida, não há condenação definitiva e, por isso, é imprescindível examinar a legalidade da medida à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (fl. 92).



    Nesse passo, entendeu haver fundamento relevante para a liberação das aplicações financeiras, que deverão ser utilizadas para o custeio das despesas correntes do apelante, levando-se em consideração que a medida cautelar constritiva já perdura há quase cinco anos, ele é idoso e com dificuldades para conseguir trabalho, além da situação decorrente da pandemia de Covid-19 (fl. 107).



    Não obstante, manteve a indisponibilidade incidente sobre o bem imóvel, tudo de forma a equilibrar o direito da União de reaver eventual valor relacionado à suposta prática delituosa com o direito do apelante decorrente da titularidade dos valores mencionados e da sua situação pessoal em momento de excepcionalidade. [...] Ademais, não há impedimento de que o apelante e sua família utilizem o bem 
(fl. 108).



    Com efeito, diferentemente daquela condição julgada pela Sexta Turma, parte do patrimônio bloqueado fora liberado ao requerente pela Corte de origem e há possibilidade de uso do imóvel sobre o qual se manteve a constrição.



    É certo que a regra inserta no artigo 580 do Código de Processo Penal exige a ocorrência de identidade fático-processual entre as partes, o que, como visto, aqui não ocorre. 



    Pelo exposto, voto pelo indeferimento do pedido de extensão” 
(e-doc. 2, grifos nossos).



    7. Não se comprovam, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal. (...) Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para imputados que apresentem idêntica situação jurídica à de computado beneficiado em seu recurso” (Pet n. 6.138-AgR-segundo-Extn, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 13.3.2018).



    Depreende-se dos documentos presentes no processo, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não haver identidade de situações entre o paciente e Adalberto de Souza a justificar a extensão da decisão proferida no Recurso em Habeas Corpus n. 147.043/SP.



    Na inicial deste habeas corpus, os impetrantes limitaram-se a afirmar que a constrição de bens do paciente e de Adalberto de Souza foram determinadas pela mesma decisão em 2016, não havendo impugnação específica dos fundamentos do acórdão coator quanto à diferenciação das situações dos investigados, notadamente aquele relativo à circunstância de que “parte do patrimônio bloqueado fora liberado ao requerente pela Corte de origem e há possibilidade de uso do imóvel sobre o qual se manteve a constrição”.



    O acórdão apontado coator harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “não constatada a identidade das situações do paciente e do corréu, não é possível a extensão, em favor deste, dos efeitos da concessão da ordem em benefício daquele” (HC n. 203.878-Extn-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, ausentes demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada e comprovação de identidade entre o paciente e o corréu beneficiado em outra motivada decisão, sobre a qual se apontaram condições específicas e intransmissíveis a outrem, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora